Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INACOLHIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA FATURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
2. Evidenciado que o Termo de Ocorrência de Emissão – TOI e a inspeção técnica em laboratório, realizados pela concessionária de serviço público, observaram a legislação de regência, bem como o contraditório e a ampla defesa, não há falar em nulidade. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA INACOLHIDA.
3.O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.
4. Não se conhece do recurso na parte em que formulada pretensão não suscitada tampouco discutida na instância inaugural por configurar inovação recursal. Com efeito, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo apelante, constata-se que houve a alegada inovação, pois a questão –investimento em plano de previdência em nome do apelado – não restou debatida no processo, apesar de diversas oportunidades de fazê-lo. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
5. O termo de ocorrência é considerado um ato administrativo e reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário.
5.1. A cobrança do mês de janeiro foi realizada de acordo com o histórico de consumo do imóvel do apelante. O consumo de 405 KWh é menor do que a média de consumo do período anterior a outubro de 2023
5.2. Nesse contexto, a parte apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a concessionária de energia elétrica comprovou nos autos o fato modificativo do direito do recorrente.
6. Os elementos de informação constantes dos autos enfraquecem a verdade dos fatos sobre a declaração do apelante de que não auferiu renda porque deixou de exercer atividade laboral ante o aviso de corte no fornecimento de energia elétrica.
6.1. O recorrente não trouxe aos autos qualquer prova ou indícios de qualquer ato ilícito praticado pela parte apelada ou que comprovem o prejuízo laboral ao autor.
7. Não é possível falar em danos morais porque a conduta da apelada não possui o condão de vulnerar os direitos da personalidade da parte apelante/autora.
8. Havendo sucumbência recíproca, a regra determina que as despesas judiciais serão repartidas proporcionalmente entre os litigantes. Na hipótese de um litigante decair em parcela mínima do pedido a regra sofre mitigação.
8.1. Compulsando a petição inicial da ação, nota-se que o apelante/autor logrou êxito apenas no pedido de abusividade da suspensão do fornecimento de energia em razão da inadimplência de débitos pretéritos.
8.2. Assim, como não foram acolhidos a maior parte dos pedidos, houve sucumbência mínima do réu devendo o autor responder por inteiro pelos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.
9. Precedentes: Acórdão 1839135, 07038089120238070002, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1900371, 07096453320238070001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso desprovido.